Tribunal: STF
Processo: HC 190837
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Nilton Flávio Borges Furtado Junior, em favor de T.F.K., contra decisão monocrática proferida por Ministra do STJ, nos autos do HC 606.952/RS.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de T. F. K., apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Apelação n. 0176288-36.2013.8.21.7000). 
    Consta dos autos que o Paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A, caput, do Código Penal. 
    Após a instrução, o Juízo processante desclassificou a conduta para aquela prevista no art. 61 da Lei de Contravenções Penais. 
    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, que foi provido para condenar o Paciente pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado. 
    No julgamento de embargos infringentes opostos pela Defensoria Pública, a pena foi reduzida para 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 
    O acórdão transitou em julgado em 25/10/2018, e o Paciente foi preso em 11/11/2019. 
    Neste writ, o Impetrante sustenta a nulidade do trânsito em julgado da condenação , porque não houve a intimação pessoal do Paciente acerca do acórdão condenatório. 
    Aduz que "Há inequívoca nulidade no processo que culminou na condenação e prisão do paciente, pois apenas o defensor público foi intimado do acórdão condenatório que reformou sentença desclassificatória, sem que tivesse interposto qualquer recurso, o que permitiu o trânsito em julgado da condenação, impondo ao paciente grave prejuízo (prisão sem possibilidade de recurso)" (fl. 7). 
    Requer, liminarmente, seja suspensa a execução da pena e, no mérito, seja declarado nulo o trânsito em julgado da condenação, com a consequente reabertura do prazo para interposição de recursos. 
    Pleiteia pela intimação da Defesa para sustentação oral”. (eDOC 7)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, “a Defesa requer que seja proferida decisão liminar para suspender a execução da pena, autuada sob n. 0001979-07.2018.8.21.0163, no Juízo de Osório (RS), até o julgamento deste writ.”
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Esta Corte tem entendimento firme no sentido de que a intimação pessoal do réu é indispensável apenas quando preso, nos termos do art. 392 do CPP, verbis:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Somente é necessária a intimação pessoal do réu, se ele estiver preso. É suficiente a intimação, na pessoa do advogado constituído, quando solto o réu. 3. Agravo desprovido”. (AgR no HC 150.088, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.2.2019)
    Ademais, do acórdão da apelação, a Defensoria Pública recorreu por meio de embargos infringentes, através dos quais obteve sucesso do pedido de abrandamento da pena. (eDOC 6, p. 47)
    Portanto, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da súmula 691.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente